Tribunal: TJDFT
Processo: 0736790-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0736790-33.2024.8.07.0000 PACIENTE: ROBERTO MENEZES ROSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROBERTO MENEZES ROSA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 2a Vara Criminal do Gama/DF e, como ilegal, a decisão que indeferiu a oitiva de testemunhas referidas na ação penal em que o paciente foi denunciado como incurso, em tese, no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 16, “caput”, da Lei no 10.826/2003 (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) (processo n. 0708683-98.2023.8.07.0004). Alegou a Defesa técnica (DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL) que o paciente foi regularmente citado, porém, não houve contato prévio com a Defensoria Pública, de maneira que as testemunhas arroladas na resposta à acusação foram as mesmas já indicadas pelo Ministério Público. Asseverou que, em audiência de instrução, na produção da prova oral foram citadas testemunhas da dinâmica fático-probatória e, diante disso, a Defesa formulou pedido para ouvi-las, porém, o pleito foi indeferido sem adequada fundamentação. Argumentou que se trata de testemunhas imprescindíveis para o esclarecimento dos fatos e para a defesa do paciente, de maneira que a negativa implica em violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como aos artigos 209, §2o, e art. 400, §1o, ambos do Código de Processo Penal. Elucidou que o contexto fático ocorreu em três datas: 24-maio-2023, 28-maio-2023 e 31-maio-2023. O envolvimento do paciente se limitou aos fatos ocorridos no dia 28-maio-2023 – o que teria ficado fartamente comprovado e seria incontroverso, conforme relatos do paciente e do policial LUCAS, os quais se referiram à irmã do paciente e ao colega dela, que compareceram à delegacia de polícia em Taguatinga. Pontuou que o policial LUCAS confirmou em juízo a negativa de autoria do paciente, feita em sede policial, quando o paciente disse que apenas pegou uma carona com o corréu. O paciente, por sua vez, disse que sua ex-esposa poderia comprovar sua versão, pois presenciou o momento em que ele ingressou no veículo. Asseverou que as testemunhas referidas na prova oral são necessárias para a comprovação da versão do réu, e que não há outro meio de prova do que ocorreu no dia 28-maio-2023. Frisou que a prova é sobre o fato ocorrido no dia 28-maio-2023, e não no dia 24-maio-2023, de modo o que o indeferimento proferido pelo eminente magistrado de origem está imotivado, o que ofende o art. 93, IX, da Constituição Federal. Requereu, liminarmente e no mérito, seja determinada a reabertura da instrução criminal para a realização da oitiva das testemunhas referidas: JULIO CEZAR, DENISE MENESES ROSA e AMANDA GOMES. Liminar indeferida (ID 63651342). A autoridade judiciária indicada como coatora prestou informações (ID 63832350). A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela admissão e denegação da ordem (ID 64387195). Não há pedido de sustentação oral na petição inicial. É o relatório. Decido. De início, consigne-se que no curso do presente “writ”, em 26-setembro-2024, foi proferida SENTENÇA ABSOLUTÓRIA em favor do paciente ROBERTO MENEZES ROSA (ID 212311727 da ação penal referência), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, de modo que a presente impetração, a qual visa a reabertura da instrução, a fim de ouvir testemunhas referidas para comprovar que o paciente não participou dos fatos, encontra-se prejudicada pela perda superveniente do objeto. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator